Tribunal: TCU
Processo: 033.734/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Reforma. Ato de Reforma da unidade emissora MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DO EXÉRCITO (VINCULADOR), enviado ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reforma de militar do Comando do Exército - 5a Região Militar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar ilegal o ato de reforma de Elizealdo Santos de Oliveira, em virtude do cálculo dos proventos com base em posto indevido; 9.1.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.1.2. determinar ao Comando do Exército que: 9.1.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 9.1.2.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, ao interessado, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta dias), comprovantes das referidas ciências; e 9.2. esclarecer à unidade de origem, com base no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal pode prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, livre das irregularidades apontadas nestes autos; 9.3. orientar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das medidas ora determinadas, representando a este Tribunal, caso necessário.